Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-26.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODALIDADE TENTADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE NÃO OPORTUNAMENTE APRESENTADA. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. APLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AO JÚRI. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, [...] as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal” (AgRg no HC n. 736.632/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022). 1.1. A nulidade cujo reconhecimento é vindicado no caso concreto (inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP) é anterior à decisão de pronúncia e não foi oportunamente suscitada. 1.2. Configurada a preclusão, emerge inviável o conhecimento do recurso quanto à respectiva matéria.
2. Ausentes quaisquer vícios a macular o julgamento realizado em sessão plenária, e configurada a preclusão quanto a eventuais questões não oportunamente suscitadas, não há como acolher a tese descrita no art. 593, III, “a”, do CPP.
3. A sentença observou o disposto no art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal, seguiu rigorosamente os dispositivos pertinentes ao delito imputado ao réu (art. 121, §2o, inciso I, e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes) e reflete com precisão as respostas dos jurados aos quesitos.
4. O julgamento entendido como manifestamente contrário à prova dos autos (alínea “d” do art. 593, CPP) é aquele em que o Conselho de Sentença se equivoca e adota tese incompatível com o conjunto probatório, julgando de forma absolutamente dissociada da prova coligida ao processo.
5. Em razão do princípio constitucional da soberania dos veredictos, assegura-se ao Conselho de Sentença a liberdade para escolher a versão que lhe pareça mais verossímil, desde que sustentada pelo acervo probatório. Havendo mais de uma tese provável, todas embasadas em elementos colhidos, não contraria a prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma delas.
6. O artigo 155 do Código de Processo Penal, ao impedir que as condenações se baseiem somente em elementos colhidos durante o inquérito judicial, aplica-se também aos vereditos do Tribunal do Júri. Precedente STJ.
7. Se os elementos colhidos durante a investigação são corroborados por provas produzidas em juízo (depoimentos compromissados da autoridade policial e de pelo menos uma das testemunhas arroladas), em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se configura ofensa ao art. 155 do CPP.
8. É idônea a exasperação da pena-base com esteio no concurso de agentes.
9. Quanto ao critério de exasperação da pena-base, a despeito da inexistência de previsão legal específica, entende-se que o cálculo pode observar: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas; ou (ii) a fração de 1/6 da pena mínima. Admite-se, ainda, o recrudescimento acima das frações apontadas, desde que apresentada fundamentação idônea. Consolidou-se, todavia, não haver direito subjetivo ao critério mais benéfico, podendo o magistrado utilizar qualquer deles.
10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.